Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-46.2025.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020878-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação Acessória, Extinção do Crédito Tributário, Expedição de CND, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SANCHEZ & MARTINS LTDA - CNPJ: 24.775.884/0001-14 (APELADO), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A REGIME TRIBUTÁRIO DECLARADO INVÁLIDO. TEMA 456/STF. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO. INTERESSE DE AGIR PRESERVADO. ANULAÇÃO DE CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT), que concedeu a segurança para determinar a anulação de Certidão de Dívida Ativa relativa à multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS Garantido Integral.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência para a impetração do mandado de segurança contra cobrança inscrita em dívida ativa que produz efeitos atuais sobre a regularidade fiscal; (
ii
) estabelecer se o parcelamento administrativo do débito afasta o interesse de agir para discutir judicialmente a validade da cobrança; (
iii
) determinar se subsiste multa por descumprimento de
obrigação acessória diretamente vinculada ao regime do ICMS Garantido Integral, alcançado pelo entendimento firmado no Tema 456/STF.

III. Razões de decidir:

1. O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23, da Lei n. 12.016/2009 conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado, não bastando a data de inscrição interna da Certidão de Dívida Ativa, sobretudo quando a cobrança produz efeitos atuais e renovados sobre a regularidade fiscal do contribuinte.

2. A adesão a parcelamento administrativo não afasta o interesse de agir, pois a confissão do débito no plano fático não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, especialmente quando se questiona a própria validade da cobrança que originou o crédito.

3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não extingue a obrigação nem elimina os efeitos jurídicos decorrentes da inscrição em dívida ativa.

4. A obrigação acessória descrita na CDA não possui autonomia no caso concreto, pois constitui dever instrumental específico destinado a viabilizar a fiscalização e o recolhimento do ICMS Garantido Integral.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 456, firmou entendimento de que a antecipação do pagamento de ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador exige lei em sentido estrito.

6. A invalidação do regime do ICMS Garantido Integral retira o fundamento jurídico da penalidade fundada em obrigação acessória criada exclusivamente para dar efetividade a esse regime, sob pena de preservar, por via indireta, os efeitos de cobrança tributária inválida.

7. A jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que obrigações acessórias e débitos vinculados ao regime inconstitucional do ICMS Garantido não subsistem autonomamente para fins de cobrança ou execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial do mandado de segurança não se configura quando a impetração se volta contra cobrança inscrita em dívida ativa que produz efeitos atuais e renovados sobre a regularidade fiscal do contribuinte. 2. O parcelamento administrativo não impede a discussão judicial da validade jurídica da obrigação tributária. 3. A multa por obrigação acessória diretamente vinculada ao ICMS Garantido Integral não subsiste quando a obrigação principal que fundamenta o regime tributário é reconhecida como inválida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 23, da Lei n. 12.016/2009; art. 151, VI, do CTN; art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema 456. STJ – Tema 375, REsp n. 1.133.027/SP. TJMT – N.U 1018423-79.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em
16/12/2025, publicado no DJE 22/01/2026. TJMT – N.U 0008115-79.2015.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 03/02/2026, publicado no DJE 06/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
apelação cível
interpost
a
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1020878-46.2025.8.11.0041
impetrado por
SANCHEZ & MARTINS LTDA
,

concedeu a segurança para determinar a anulação da CDA n.
2024-630418
, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Nas razões recursais o
apelante
sustenta
: a) a decadência do direito à impetração do
mandamus
; b) a ausência do interesse de agir decorrente do parcelamento do débito; c) a eficácia própria da obrigação acessória e; d) a necessidade de interpretação restritiva das normas dispensadoras de obrigação.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso
com a consequente reforma da sentença para denegar a segurança pretendida
(Id.
362731360
).

Contrarrazões apresentadas (Id. 362731362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 366339898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança para reconhecer a nulidade da obrigação principal (ICMS Garantido Integral) e determinou a anulação da CDA n.
2024-630418
(Id. 362731359).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso. Entretanto, razão não lhe assiste.

Com relação à
preliminar de decadência
,

registre-se que o
prazo de 120
(cento e vinte)
dias previsto no art. 23
,
da Lei n. 12.016/2009 conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado, não bastando, para esse fim, a simples data de inscrição interna da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
.

No caso
em apreço
, a impetração voltou-se contra a exigibilidade concreta da CDA n. 2024-630418 e seus efeitos permanentes sobre a regularidade fiscal da impetrante, especialmente quanto à emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

Diante disso
, tratando-se de cobrança que produz efeitos atuais e renovados, não se verifica a decadência sustentada pelo E
nte Estadual
.

Nesse sentido:
O prazo decadencial do

mandado

de

segurança

não se aplica de forma estrita em hipóteses de
exigência tributária fundada em regime inconstitucional de trato continuado

(N.U 1018423-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)
(grifos meus).

Também não merece acolhida a alegação de ausência de interesse de agir em razão do parcelamento administrativo.

Isso porque a
adesão ao parcelamento pode importar confissão do débito no plano fático, mas não impede o contribuinte de discutir judicialmente os aspectos jurídicos da obrigação tributária, sobretudo quando se questiona a própria validade da cobrança que deu origem ao crédito.

Além disso, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não extingue a obrigação nem elimina os efeitos jurídicos decorrentes da inscrição em dívida ativa.

Em situação semelhante, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que:
A adesão aparcelamentoadministrativo não impede a impugnação judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, notadamente quando se questiona a validade constitucional do regime que deu origem ao crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 375
(REsp 1.133.027/SP)

(N.U 1018423-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)
(grifos meus).

No mérito, a controvérsia
recursal
consiste em saber se subsiste a multa decorrente da infração 16.30.1, descrita na CDA como
omissão
de entrega à GINF, no prazo de 40 dias, cópia da nota fiscal quando esta, por qualquer motivo, não for incluída em DAR-1/AUT do período para recolhimento do ICMS Garantido
(Id. 362730897).

A resposta é negativa.

Embora as obrigações acessórias possam, em regra, possuir autonomia em relação à obrigação principal, essa autonomia não é absoluta.

No caso concreto, a obrigação indicada na CDA não corresponde a dever fiscal genérico, voltado de forma ampla à escrituração, fiscalização ou controle ordinário da atividade econômica do contribuinte. Trata-se de obrigação instrumental específica, concebida para viabilizar a fiscalização e o recolhimento do ICMS Garantido.

O regime do ICMS Garantido
Integral
, instituído por decreto estadual, foi alcançado pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do
Tema
n.
456, segundo o qual
:

a antecipação do pagamento de ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador exige lei em sentido estrito
.

Dessa maneira
, se a obrigação principal que sustentava o regime foi reconhecida como inválida, não há fundamento jurídico para preservar penalidade fundada em obrigação acessória criada exclusivamente para dar efetividade a esse mesmo regime. A obrigação acessória perde sua razão normativa, pois não remanesce interesse autônomo de arrecadação ou fiscalização que justifique a manutenção da multa.

A propósito:
Obrigações

acessórias

e débitos vinculados

a resoluções administrativas que tenham por fundamento o regime inconstitucional do

ICMS

Garantido

não subsistem de forma autônoma

para fins de execução fiscal

(N.U 0008115-79.2015.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)
(grifos meus).

Em outras palavras, entendo que a
CDA n. 2024-630418, não veicula multa por descumprimento de obrigação fiscal autônoma
, mas
decorre de obrigação acessória diretamente conectada ao ICMS Garantido
Integral
, razão pela qual sua subsistência implicaria preservar, por via indireta, os efeitos de regime tributário inválido.

Sendo assim,
em observância à jurisprudência predominante nesta Egrégia Corte,
não há razões que justifiquem a reforma da sentença concessiva da segurança.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança e determinou a anulação da CDA n. 2024-630418.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026